Tribunal: STF
Processo: HC 250012
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Condenação. Acordo de não persecução penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G.N.P.J. contra decisão do Relator do AREsp 2.512.438/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso (evento 2, fls. 539-544).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (evento 2, fls. 351-354).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de violação ao art. 24-A da Lei 11.340/2006, porquanto as proibições delineadas na decisão foram interpretadas por analogia para abranger as medidas protetivas impostas ao paciente. Aduz indevida a recusa de oferecimento do acordo de não persecução penal, visto que a prática delitiva não envolve violência no âmbito doméstico ou familiar. Requer, em medida liminar, a suspensão de todos os efeitos da condenação criminal. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, para o reconhecimento da atipicidade da conduta e, sucessivamente, a nulidade da sentença condenatória. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 539-544):



    “(...)



    Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial. 



    Nas razões do recurso especial, inicialmente, a questão a ser analisada cinge-se à aplicação do acordo de não persecução penal. 



    Acerca da temática recursal, o Tribunal de origem assim dispôs no julgamento dos embargos de declaração (fl. 395, grifei):



    "O Embargante pretende a devolução dos autos à origem para que o promotor de justiça formule proposta de acordo de não persecução penal por' não se tratar de crime relacionado à violência doméstica'. 



    Todavia, é indiscutível que os fatos descritos na denúncia foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ante o que dispõe o artigo 5º, inciso III, da Lei Maria da Penha :“Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (...) III em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”.



    Não bastasse isso, o limite temporal para a propositura do ANPP é o recebimento da denúncia, porque o instituto visa, justamente, a impedir o início da “persecutio criminis in juditio”



    Consoante se observa, o acórdão recorrido concluiu que os fatos descritos na denúncia foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e asseverou que o limite temporal para a propositura do ANPP é o recebimento da denúncia.



    Dessa forma, verifico que os fundamentos destacados no trecho do v. acórdão recorrido, os quais, per se, sustentam o decisum impugnado, não foram especificamente atacados pelo insurgente, especificamente quanto ao limite temporal, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido, pela aplicação, por analogia, do Enunciado n. 283 da Súmula do c. Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    O insurgente busca a absolvição, ao argumento de que a sua conduta não violou a proibição elencada quando deferida a medida protetiva de urgência em seu desfavor. 



    Não obstante, o Tribunal de origem, após analisar os elementos de fato e de prova constantes dos autos, assim se manifestou (fls. 353-354):



    "O réu tinha ciência da decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, e ainda assim continuou a importuná-la, não havendo como acolher a tese de atipicidade da conduta e ausência de dolo. Embora ele alegue que a aproximação ocorreu de forma acidental no episódio da barbearia, a vítima declarou que ele a seguia em outras ocasiões, assertiva que foi robustecida pelo depoimento prestado pela mãe dela. 



    E nada nos autos sugere que qualquer das duas tenha distorcido os fatos ou falseado a verdade para incriminar o Apelante de forma injustificada, apesar de se sentir atemorizada. 



    A alegação de que se dirigiu ao local apenas para quitar dívida não foi minimamente comprovada. 



    Ademais, a dívida poderia ser quitada por outro meio, que não o comparecimento ao local. 



    E é o que basta para configurar o crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, que criminaliza especificamente a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. 



    Importa que as medidas estavam em vigor, o réu tinha ciência delas e mesmo assim as descumpriu, subsumindo a sua conduta ao tipo penal, independentemente da sua motivação para descumprir a distância mínima imposta.."



    Da análise do trecho do voto condutor do acórdão, verifica-se que a tese defensiva, da forma como foi posta no apelo raro, não foi alvo de debate no Tribunal de origem.



    Ademais, a Defesa não atuou de forma a viabilizar o conhecimento do recurso especial, acarretando a incidência do óbice contido na Súmula n. 282, STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da fundamentação retro.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente